Tribunal: CARF
Processo: 13739.003193/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003193/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
GILBERTO ANTONIO GOMES CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 46.
A fase inquisitiva é de atuação exclusiva da autoridade fiscal, que busca obter
elementos para demonstrar a ocorrência do fato gerador e as circunstâncias
relativas à exigência, e independe da participação do contribuinte, inexistindo
nulidade por eventual cerceamento de defesa nesta fase procedimental.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
instaurando-se a partir daí a fase litigiosa processual, oportunidade em que
todas as razões de fato e de direito deverão ser deduzidas na defesa, em
observância ao princípio da eventualidade.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
as informações contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003193/2008-33
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 7.359,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
24.619,39, tendo sido compensado o IRRF de R$ 738,58 sobre os valores omitidos, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 738,58, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 3.836,73 (fls. 8/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-32.663, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 46/52):
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe,
decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que apurou o crédito tributário no valor de R$
7.359,22, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar de R$
3.836,73, já acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 31/10/2008.
Conforme relatório "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fl. 7), do confronto
dos valores de rendimentos declarados pelo contribuinte com as informações fornecidas
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
constantes dos sistemas informatizados da RFB, apurou-se a omissão de rendimentos
sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 24.619,39, compensado o IRRF sobre
rendimentos omitidos no valor de R$ 738,58, recebidos pelo Interessado do Banco do
Brasil S.A (BB).
Apurou-se ainda a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), no valor de R$ 738,58, relativo à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, CNPJ 29.979.0219-03, a qual foi glosada, uma vez que o IRRF na Dirf
desta Fonte Pagadora montava R$ 1.406,31 e o Interessado declarou R$ 2.144,89 de
IRRF.
DA IMPUGNAÇAO
Cientificado do lançamento em 28/10/2008 (fls. 34), o Interessado apresentou
impugnação em 05/11/2008, alegando em síntese que:
Da Preliminar
O Auto de Infração seria nulo por ter ocorrido cerceamento do seu direito constitucional
ao contraditório e ampla defesa, garantido nos termos do art. 5o, LV, da CRFB/1988 e
dos artigos 75, 82, 115, 130 e 145 do Código Civil Brasileiro, transcritos e consagrados
pela doutrina e jurisprudência que também transcreve.
Ressalta a importância de tais princípios no processo administrativo e reclama não ter
sido em nenhum momento notificado para se justificar, tendo-lhe sido impostos multa e
juros sem que lhe fosse dado conhecimento do procedimento, negando-se-lhe a
oportunidade de se defender o que fere o disposto no art. 7o do Decreto 70.235/1972.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

Segue alegando que a falta de assinatura do fiscal, havendo somente indicação
mecânica, contraria o disposto no art. 11, inciso IV, do Decreto 70.235/72, o que
também eivaria o lançamento de ilegalidade, tornando-o nulo de pleno direito.
Do Mérito
Caso não sejam acolhidas as preliminares, entende que o lançamento não deve ser
mantido por ter cometido mero erro no momento da declaração, o que tornaria injusto a
um contribuinte idôneo ter de arcar com multa de oficio e juros.
Esclarece que na elaboração da DAA, foi orientado pela agência do BB pagadora do
rendimento descrito na notificação, a não informá-los. Acrescenta que, tendo retificado
a DAA para excluir referidos rendimentos, teria se esquecido de excluir também o
respectivo IRRF. Ressalta, no entanto que não teria agido com má-fé, pois trata-se de
contribuinte idôneo que honra com suas obrigações tributárias, como se pode verificar
nas últimas declarações de ajuste por ele entregues cujas cópias parece afirmar que
seriam juntadas com a defesa.
Segue insistindo que por sua idoneidade, lisura e histórico sem pendências com a
Receita, seria merecedor de oportunidade para justificar e sanar o erro assim que
detectado, o que não ocorreu.
Informa o Impugnante que é cidadão de idade avançada, em vias de se aposentar no
serviço público por onde passou imaculado. Acrescenta que faz parte de corpo de
jurados da Vara Criminal de São Gonçalo, o que demonstraria sua ilibada reputação
moral, sendo consciente das consequências de ato ilícito. Aduz, ainda, que estaria
passando por sérios problemas de saúde como comprovam os documentos anexos. O
fato de ser curador de irmã incapaz igualmente atestaria sua idoneidade moral,
afastando-se a possibilidade de que tivesse agido de má-fé.
Conclui por requerer o acolhimento da impugnação com o cancelamento do débito
fiscal reclamado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 14/06/2011 (fls. 55), o contribuinte, em 07/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 56/60), repisando literalmente as alegações preliminares e
meritórias trazidas na peça impugnatória, e requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 61.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade da autuação por ter
ocorrido cerceamento do seu direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, porquanto
não foi notificado em nenhum momento a justificar sobre as ocorrências apuradas no
procedimento fiscal, bem como alega que a falta de assinatura na notificação lavrada tornou o
lançamento nulo de pleno direito.
Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/RJ2, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 48/51):
Da Preliminar Preliminarmente é preciso destacar que a arguição de cerceamento de
defesa carece de sentido, eis que a Notificação de Lançamento foi regulamente lavrada
conforme determina o art. 142, do CTN, estando de acordo com os artigos 2o e 50, II, da
Lei no 9.784/1999, obedecendo aos princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da
CF/1988. O lançamento foi efetuado por pessoa competente, contendo os fatos e
fundamentos jurídicos estando o ato, portanto, devidamente motivado.
(...)
O Contribuinte foi devidamente cientificado da Notificação de Lançamento (fl. 34),
tomando conhecimento da infração capitulada e da respectiva fundamentação legal,
tendo, portanto, todos os subsídios necessários para elaborar sua impugnação, haja vista
ter a Notificação se revestido de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10, do
Decreto no 70.235, de 1972, com alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 1993.
Se mais não fosse, o contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do
Decreto 70.235/72, para apresentar os argumentos que demonstram seu pleno
conhecimento acerca do lançamento do crédito tributário. Assim, a Notificação de
Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de todos os requisitos
necessários à sua formalização, contendo todas as informações necessárias e suficientes
para que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento da infração cometida e da base
legal, possibilitando o exercício da ampla defesa, consubstanciada na impugnação que
ora se aprecia.
Não procede a reclamação de que deveria ter sido cientificado do procedimento para se
justificar, antes de se lhe imporem multa e juros, o que feriria o disposto no art. 7o do
Decreto 70.235/1972. Diz o dispositivo citado: (...)
É importante destacar que o pedido de esclarecimento ao contribuinte é um dos meios
de que se vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda, sendo uma
faculdade na forma do art. 835 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado
pelo Decreto 3.000/99.
Ademais, consoante art. 844 do mesmo diploma legal, a intimação ao contribuinte
somente é feita quando a autoridade lançadora entender necessária, senão vejamos:
(...)
Se os fatos geradores estiverem claramente demonstrados, como estavam no presente
caso, inexiste a obrigatoriedade de intimação prévia do contribuinte, podendo a
autoridade lançadora dispensá-la e efetuar o lançamento, dando ciência deste
diretamente ao sujeito passivo.
Pelo exposto, o procedimento que culminou com a emissão da Notificação de
Lançamento foi regular, com a ciência do sujeito passivo de todos os elementos
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

necessários à correta compreensão do fato gerador, oportunizando-lhe a
apresentação de defesa, que ora se aprecia.
Não tem repercussão a alegação de que a falta de assinatura do fiscal contraria o
disposto no art. 11, inciso IV, do Decreto 70.235/72. Em que pese os requisitos para
constituição da Notificação de Lançamento estão contidos no artigo citado, abaixo
transcrito, seu parágrafo único especifica que a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico prescinde de assinatura da autoridade ali mencionada no
inciso IV.
(...)
Na mesma esteira dispunha o art. 7o da Instrução Normativa SRF 579 de 08/12/2005, e
atualmente o art. 7o da Instrução Normativa SRF 958 de 15/07/2009, transcrito abaixo,
que dispensa a assinatura das notificações emitidas eletronicamente em
decorrência de procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas - DIRPF. Diante do exposto, não há que se
falar em nulidade da Notificação por falta de assinatura no caso em exame.
Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão recorrida, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não depende de intimação prévia, podendo a exigência fiscal, quando conhecida, ser
formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado e sumulado neste CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Assim, do ponto de vista procedimental, a fiscalização transcorreu dentro da
restrita legalidade inexistindo qualquer inobservância ao direito de defesa – que, diga-se de
passagem, e em detrimento das alegações deduzidas, foi exercido com regularidade –
importando em afirmar que não houve nenhum prejuízo ao exercício do contraditório, que restou
a tempo e modo plenamente exercido.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em decorrência do processamento da DAA/2007, onde foram alterados os valores
dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 32.627.68 para R$ 57.247,07, importando na
apuração do imposto suplementar de R$ 3.836,73, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/52) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 8/13), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada e
da correção da dedução do IRRF, quando exigidas e não demonstradas por documentação hábil,
autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se, basicamente, em repisar as alegações
da peça impugnatória, e admitindo que incorreu em omissão de rendimentos e promoveu
compensação indevida de IRRF relativo ao INSS – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 51/52), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Assim, o impugnante admite a omissão de rendimentos tributáveis recebidos do BB
e a compensação indevida do IRRF referente ao INSS. No entanto, parece querer
justificar a omissão pelo fato de ter sido orientado nesse sentido. A compensação
indevida, por outro lado, decorreria de um equívoco, tudo com ausência de má-fé.
A esse respeito cabe esclarecer que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes da Declaração de Ajuste Anual que as pessoas físicas devem
apresentar anualmente na qual se determina o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, consoante art.
787, do RIR/1999, pertence exclusivamente ao contribuinte titular da declaração (Lei no
9.250, de 1995, art. 7).
Ademais, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo cometeu
infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou pela
complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter recebido
orientação de terceira pessoa. Em matéria tributária não há que se perquirir a intenção
do agente, pois a responsabilidade por infração a legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto no art. 136,
do Código Tributário Nacional - CTN.
(...)
Examinados os elementos existentes nos autos e consultadas as informações constantes
do sistema informatizado do MF/RFB, verificou-se que o Interessado retificou a DAA
original em 22/08/2007 (fls. 25/27) para informar os rendimentos decorrentes de decisão
judicial recebidos do Banco do Brasil S/A, conforme Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf) de fl. 35, porém utilizou o campo destinado a Rendimentos
sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva e informou o correspondente IRRF de R$
738,58, juntamente com o valor Imposto de Renda retido pela Fonte Pagadora principal,
o INSS. A discrepância entre o valor de IRRF na Dirf do INSS e o informado pelo
contribuinte foi devidamente detectado no procedimento de revisão e glosado o valor
compensado indevidamente. De outro lado, o IRRF no mesmo valor de R$ 738,58,
informado na Dirf do Bando do Brasil S/A foi considerado na revisão da DAA e
compensado no lançamento da omissão de rendimento recebido desta última fonte.
Correto portanto o procedimento de revisão da DAA e o lançamento do crédito
tributário dele decorrente.
Assim sendo, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos casos de
declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIRJ1999 e art. 149, inc. II e IV,
do CTN), com os acréscimos legais previstos na legislação tributária, não cabendo
exoneração da multa de oficio decorrente do lançamento de oficio. O crédito tributário
regularmente apurado e lançado por autoridade competente somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de oficio, que são os juros de mora e a multa de oficio,
definidos nos artigos 953 e 957 do Decreto n23.000, de 26 de março de 1999 - RIR.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003193/2008-33

Logo, à mingua de comprovação em contrário e lastreado nas informações
contidas em DIRF pelas fontes pagadoras, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos em decorrência da ausência de declaração dos valores recebidos no ano-calendário
de 2006 e da compensação indevida do IRRF em relação ao INSS, correto é procedimento fiscal
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário, que importou no imposto suplementar de R$ 3.836,73, mais acréscimos legais.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital